Tribunal: TJES
Processo: 5023626-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023626-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ROSANA MONTEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5023626-18.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RECORRIDO(A):
ROSANA MONTEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROFESSORA EM REGÊNCIA DE CLASSE. DIREITO A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias concedidos anualmente à autora, tanto nas parcelas vincendas quanto nas pretéritas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. A demanda originou-se do fato de a recorrida, professora da rede pública municipal, receber o adicional de férias calculado apenas sobre 30 (trinta) dias, malgrado faça jus a 45 (quarenta e cinco) dias de gozo por força de legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total, sob o argumento de que o pleito estaria fulminado pelo decurso do tempo contado da data do gozo das férias. No mérito, defende a ausência de obrigação legal para o pagamento, alegando que o terço constitucional deve incidir apenas sobre o salário normal correspondente a 30 dias, e que o período excedente de 15 dias consubstancia-se em mero recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade e inovação recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Inicialmente, quanto à prejudicial de prescrição, não assiste razão ao recorrente. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, e não havendo a negativa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Decreto nº 20.910/32. O juízo de origem observou rigorosamente tal marco, limitando a condenação aos valores posteriores a 23/06/2020.

5.

No mérito, a controvérsia cinge-se à base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério municipal que gozam de período diferenciado.

6.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. A expressão "pelo menos" e o termo "férias" indicam que o adicional deve acompanhar a integralidade do período de descanso concedido ao trabalhador. A legislação local (Lei Municipal nº 2.945/1982) estabelece que o pessoal do magistério em regência de classe faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano.

7.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que, havendo direito a férias superiores a 30 dias por força de lei, o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade da remuneração correspondente ao período integral de descanso. Restringir o pagamento aos primeiros 30 dias configuraria esvaziamento do direito social e enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se julgado do STF no AO 609:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO DE UM TERÇO - PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. Precedente: Ação Originária nº 517-3/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE . Na visão da ilustrada maioria, cumpre aplicar, em se tratando de valores devidos pelo Estado a servidores, os índices estaduais oficiais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTAGEM. Existindo precedente do Plenário em hipótese idêntica à versada no recurso, impõe-se a observância do que assentado e, portanto, a redução da verba alusiva aos honorários advocatícios de vinte para dez por cento. (STF - AO: 609 RS, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 13/02/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 06-04-2001 PP-00066 EMENT VOL-02026-01 PP-00075)

8.

O argumento municipal de que o período excedente seria "recesso" não prospera, uma vez que a própria Lei Municipal nº 2.945/1982 classifica o período como férias para os professores em regência de classe.

9.

Desse modo, verificada a previsão legal de 45 dias de férias para a categoria da autora, a manutenção da sentença que determinou a retificação do cálculo para incluir o adicional sobre os 15 dias omitidos é medida que se impõe.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)